Tribunal: TCU
Processo: 000.515/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada a partir de comunicação efetuada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba acerca de irregularidades na adesão a Ata de Registro de Preços 002/19 do Município de Lagoa Seca/PB, havida pela Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB com o objetivo de adquirir gêneros alimentícios de forma parcelada para atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada a partir de comunicação efetuada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba acerca de irregularidades na adesão a Ata de Registro de Preços 002/19 do Município de Lagoa Seca/PB, havida pela Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB com o objetivo de adquirir gêneros alimentícios de forma parcelada para atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Luzia Maria Marinho Leite Pinto, então Secretária Municipal de Saúde de Campina Grande/PB, em relação aos itens 1 e 2 da audiência que lhe foi dirigida, e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida; e 9.4. dar ciência deste acórdão à responsável, ao representante e à Secretaria de Saúde de Campina Grande/PB.